Tribunal: TJDFT
Processo: 0002704-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. “QUANTUM DE AUMENTO” 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Os policiais esclareceram em juízo estarem investigando a prática reiterada do seguinte delito de estelionato: um indivíduo ficava monitorando os sites de vendas de mercadorias, preferencialmente, o OLX; outro indivíduo supostamente fazia a compra, indo até o vendedor, fazendo um depósito de um envelope vazio na conta da vítima e recebendo o aparelho; e um terceiro agente fazia a venda subsequente do bem - que seria o papel da apelante.
4. A vítima do estelionato identificou seu celular à venda no site da OLX, simulou intenção de compra e marcou um encontro com a ré que, ao chegar, foi abordada pelos policiais e flagrada na posse do celular da vítima (objeto do crime de estelionato) e respectiva nota fiscal. A ré afirmou desconhecer a origem ilícita do bem, porém, embora tenha alegado tê-lo adquirido em uma loja, 3 (três) dias antes, não soube identificar o suposto estabelecimento comercial, nem apresentou comprovantes de pagamento. Ademais, a vítima informou que negociou a venda (em que foi vítima de estelionato) e a compra de seu celular (receptação) pelo mesmo número de telefone, o que evidencia que a ré conhecia a origem ilícita do celular que colocou à venda. Acrescente-se, ainda, que o policial que participou da prisão em flagrante disse em juízo que a acusada confessou, informalmente, o crime quando estava sendo conduzida até a Delegacia.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. Aplicada esta fração à pena corporal, deve ser também ser aplicada à pena de multa.
6. Recurso parcialmente provido.